Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714540-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO EMBARGADO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença em que o juiz de origem determinou o retorno do processo à instância recursal para dirimir dúvida em relação à condenação em honorários advocatícios (ID 29862522). Há evidente erro material no acórdão de ID 26890924, no dispositivo, que consta: "custas processuais, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995". Foi omitido o termo “honorários advocatícios”, embora esteja implícita a condenação. As custas são pagas em valor certo, conforme os atos praticados e o regimento próprio. Consoante entendimento fixado no STJ, é possível a correção de erro material, de ofício, ou a requerimento da parte, mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016) e (AgInt no REsp 1311197/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). O erro é de redação, de modo que a competência para correção é do Relator, conforme definido no art. 941 do CPC. Ao contrário do que alega o autor-embargante, no sistema dos Juizados Especiais o recorrente, vencido, arcará com as verbas de sucumbência que compreendem as custas processuais e os honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995). O embargante foi vencido no recurso inominado interposto. A Turma Recursal negou-lhe provimento, mantendo a sentença (ID 26890924), pelo que o recorrente deve arcar com as verbas de sucumbência, as quais já foram fixadas, restando apenas a especificação quanto aos honorários advocatícios, propriamente. Em relação ao valor, a norma de regência consigna que os honorários advocatícios serão fixados entre dez e vinte por cento sobre a soma fixada de condenação ou sobre o valor corrigido da causa, na hipótese de não haver condenação. A sentença, mantida com o desprovimento do recurso inominado, condenou o réu ao pagamento de R$ 24.000,00 (ID 22424678). É sobre esse valor que deve incidir o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. ISTO POSTO, na forma do art. 494, inciso I, do CPC, c.c. art. 55, da Lei 9.099/1995, corrijo a inexatidão material para fazer constar no dispositivo do acórdão de ID 26890924 o seguinte: “[...]Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.”. Tornem os autos à origem. (e) Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito